Tribunal: TCU
Processo: 029.914/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 985/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.914/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adryani Fernandes Lobo (XXX.043.081-XX); Adryani Fernandes Lobo (XXX.043.081-XX); Andreya Carneiro Vieira (XXX.802.791-XX); Andreya Carneiro Vieira (XXX.802.791-XX); Andria Carneiro Vieira (XXX.197.041-XX); Andria Carneiro Vieira (XXX.197.041-XX); Fernando Fernandes de Andrade Vieira (XXX.854.921-XX); Gisela Gambin de Andrade (XXX.569.260-XX); Gisela Gambin de Andrade (XXX.569.260-XX); Lidia das Neves Maria de Andrade (XXX.421.040-XX); Lidia das Neves Maria de Andrade (XXX.421.040-XX); Ligia do Carmo Fernandes Novo (XXX.389.827-XX); Ligia do Carmo Fernandes Novo (XXX.389.827-XX); Luciane Goncalves dos Santos (XXX.674.607-XX); Maria Celia de Andrade Fernandes Vieira (XXX.193.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.